Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Crime consumado. Dano moral presumido. Pedido expresso na denúncia. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal. A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e, subsidiariamente, o afastamento do dano moral ou sua redução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a embriaguez exclui o dolo e, por conseguinte, a tipicidade da conduta; (ii) se não configura dano moral presumido ou o valor deve ser reduzido.

III. Razões de decidir.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

4. É irrelevante que o réu estava bêbado ou emocionalmente alterado, uma vez que o estado de embriaguez ou de fúria não descaracteriza o delito, nos termos do art. 28 do CP.

5. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.